Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-35.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701899-35.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ANTONIA ELIENE LOPES DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OBJETO. NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. VÍCIO INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CURADORIA DE AUSENTES. DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO VENCIDO. IMPERATIVO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSEGURAÇÃO AO SUBSTITUÍDO. PEDIDO DO INTERESSADO E DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PERSONALÍSSIMO (CPC, ART. 98 E 99). FORMULAÇÃO PELA CURADORIA DE AUSENTES DE FORMA GENÉRICA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO RESERVADO AO PRÓPRIO EXECUTIVO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DOS EMBARGOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A citação por edital tem como pressuposto de garantia o esgotamento dos meios disponíveis e razoavelmente exigidos para localização do citando, o que encontra respaldo e ressonância no devido processo legal substantivo, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido, resultando que, consumada a citação ficta sob essas garantias e condições após o exaurimento das buscas volvidas à localização do paradeiro do citando, reveste-se de legitimidade e eficácia (CPC, arts. 256 e 257). 2. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal. 3. O fato de a parte ser patrocinada pela Curadoria de Ausentes não enseja que seja compulsoriamente agraciada com os benefícios da justiça gratuita, pois, além de inexistir disposição legal contemplando essa previsão, a concessão do benefício é condicionada à afirmação e comprovação pelo interessado de que não está em condições de guarnecer os custos processuais sem prejuízo da própria mantença ou da sua família, o que não pode ser suprido mediante simples assertiva proveniente do órgão ante sua natureza personalíssima e carência de respaldo na situação financeira do substituído processualmente, que, citado por edital, tornara-se revel, obstando que seja ao menos apurada sua real capacidade econômica (CPC, art. 98 e 99 e § 6o). 4. A concessão da gratuidade de justiça é, sempre, condicionada à afirmação de que a parte que a postula não está em condições de suportar os emolumentos germinados do processo em que está inserido, revestindo-se o pedido, portanto, de natureza personalíssima, não podendo ser suprido através da interseção da Curadoria de Ausentes, na qualidade de substituta processual da parte citada por edital, notadamente, porque, não dispondo de elementos aptos a ensejarem a aferição da efetiva situação financeira do substituído, não pode substituí-lo na afirmação de que não está em condições de suportar os encargos processuais. 5. A Curadoria de Ausentes assume o patrocínio do citado fictamente no tangente às questões processuais e meritórias, estando municiada de lastro para aduzir todas e quaisquer defesas indiretas e diretas no patrocínio do substituído, não estando, contudo, munida de estofo para praticar atos que demandam a interseção pessoal da parte, como sucede com o pleito de gratuidade de justiça, à medida em que, além da natureza personalíssima da pretensão, se não tivera contado com a parte, obviamente que o órgão não está fornido de lastro para postular a benesse em seu nome sem apuração da sua condição financeira, formulando pedido nesse sentido, pois não encerra defesa direta ou indireta, mas salvaguarda reservada somente ao litigante que não esteja em condições de suportar os custos processuais. 6. O arquivamento provisório dos autos da execução em razão de crise estabelecida no curso do executivo proveniente da não localização do executado ou de bens expropriáveis da sua titularidade não descerra defesa assegurada ao executado e passível de ser formulada no ambiente de embargos do devedor, inclusive porque a execução se faz no interesse do credor, não do devedor, encerrando questão a ser resolvida, conquanto mero incidente processual, no bojo do próprio processo executivo (CPC, art. 921). 7. Apelação conhecida desprovida. Unânime.. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 256 e 257, argumentando que se procedeu à citação editalícia sem que houvessem sido esgotadas as diligências necessárias à sua localização. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 921, §2o, defendendo o arquivamento provisório do feito, porquanto já tramitaria há mais de 3 (três) anos sem que a executada houvesse sido localizada. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir, no que tange à suposta ofensa aos artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora considerou que para que haja a citação por edital, o esgotamento das diligências “somente se afigura recomendável quando haja dúvidas acerca da supressão de informações por parte do autor”. Assim, a tese sustentada pela recorrente, acerca da necessidade de esgotamento das diligências para a localização da executada, a fim de que seja deferida a citação por edital, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/11/2020) (g.n). Indefiro o pedido de intimação do Núcleo de Prática Jurídica subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela Instituição com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029